Tribunal: STF
Processo: Rcl 82247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0001254-10.2024.8.05.0080, mediante a qual teria sido inobservado o paradigma constante da ADI nº 1.931/DF e do Recurso Extraordinário nº 948.634/RS (Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral).

    2.  Narra a reclamante, em síntese, que é ré em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, ajuizada pela parte ora beneficiária, visando a inclusão de dependente no plano de saúde que administra. Relata que fora condenada à inclusão do dependente, sob pena de multa diária, em decisão que foi objeto de apelação, a qual restou desprovida.

    3. Alega que “a condenação arbitrada em obrigação de fazer, encontra-se em total dissonância com os fatos constantes nos autos e com a legislação pátria”. Defende que se trata de “contrato anterior à Lei nº 9.656 de 03/06/1998” que, supostamente, se não adaptado “adquire caráter personalíssimo com relação aos seus integrantes, sendo garantida sua manutenção somente para o titular e a seus dependentes já inscritos, vedando-se a inclusão de novos beneficiários, salvo novo cônjuge e filhos”.

    4. Sustenta que a decisão reclamada violou o que decidido no julgamento da  ADI nº 1.931/DF e no Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral, no que diz respeito à irretroatividade das inovações legislativas referentes aos planos de saúde.

    5. Requer, assim, a procedência da presente reclamação  “em ordem de reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a demanda, condenando a autora em honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. Destaco que as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, cuja apreciação envolve competência originária desta Suprema Corte quando em cotejo seus próprios julgados, encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
§ 1º  A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”

    7. A presente postulação não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.

    8. Com efeito, compulsando os autos, observa-se que a reclamante ajuizou a presente reclamação junto à própria Corte de origem que, após inadmitir seu processamento inicial - ante a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça -, remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal, em decisão cujos trechos abaixo transcrevo (e-doc. 1, p. 259-263):

“Cuida-se de Reclamação aforada por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em face do acórdão proferido pela 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA, nos autos da ação n.º 0001254-10.2024.8.05.0080, proposta por SONILDES SOUZA ALVES.  
No caso, o Reclamante invoca contrariedade do acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em seus julgados, no sentido de que não é possível “incluir novos dependentes, que não fossem filhos ou cônjuges do titular, nos planos não adaptados à Lei” (n.º 9.656/98), enfatizando a violação do entendimento firmado na ADI 1931/DF e no RE 948.634/RS (Tema 123).  
(...)
Considerando os parâmetros invocados pelo demandante (RE 948.634/RS (Tema 123) e na ADI 1931/DF), mostra-se equivocado o endereçamento, para esta Corte Estadual, da reclamação que visa a garantir a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal, uma vez que compete ao próprio STF processá-la e julgá-la.
(...)
Diante do exposto, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda, devendo os autos serem remetidos à Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 64 do CPC/2015.”

    9. Nesse contexto, considerando o manifesto equívoco processual cometido pela reclamante ao ajuizar a presente reclamação junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora do conhecimento da presente reclamação.

    10. Até porque, compulsando os autos, fica evidente que a reclamante busca utilizar-se do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, transcrevo o pedido formulado na reclamação (e-doc. 1, p. 13; grifos nossos): 

“Ante o exposto, requer a reclamante que este Egrégio Tribunal de Justiça conheça e dê regular processamento ao presente recurso, para ao final provê-lo, em ordem de reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a demanda, condenando a autora em honorários arbitrados em 20% sobre o valor da causa.”

    11. Extraio, ainda, da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao declarar-se incompetente para análise do pleito, o seguinte trecho (e-doc. 1, p. 259-260; destaques acrescidos):

“Intimada a parte para se manifestar acerca do não cabimento da via proposta (Id. 75635324), sobreveio a manifestação de Id. 77764381, em que a Reclamante pugna “pelo julgamento totalmente procedente do presente recurso, a fim de reformar a decisão proferida pela Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, como instrumento de tutela da uniformização da legislação federal a contrastar os acórdãos divergentes proferidos pelas Turmas Recursais Estaduais em relação ao entendimento consolidado no âmbito do Eg. Superior Tribunal de Justiça”.”

    12. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    13. Consigno ainda que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    14. Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 31 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator